Tribunal: TJDFT
Processo: 0708798-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708798-39.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ICLEA CALADO CASTRO E SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. RETIFICAÇÃO DE PRECATÓRIO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. No julgamento do RE 870.947, com reconhecida repercussão geral, o STF determinou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, sob o fundamento de que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia. 2. Quando a condenação em desfavor da Fazenda Pública diz respeito a empregados e servidores públicos, o STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, determinou a utilização do IPCA-E (REsp. 1.495.146 – Tema 905). 3. No caso dos autos, indevido o pedido de retificação de precatório por não se tratar de erro material, mas, sim, de modificação do índice de correção monetária utilizado voluntariamente pela própria Agravante no Cumprimento de Sentença, cujos cálculos não foram impugnados pelo Agravado e restaram homologados pelo Juízo, estando preclusa a matéria. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 322, § 1o, 505, inciso I, 507, 927, inciso III, e 1.040, inciso III, todos do Código de Processo Civil, defendendo a devida aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária da dívida, considerando o decidido pelo STJ no REsp 1.495.146 (Tema 905 do STJ) e pelo STF no RE 870.947/SE (Tema 810 do STF). A respeito, destaca que não há que se falar em preclusão da matéria, uma vez que a correção monetária, por consectário lógico da condenação, é questão de ordem pública que pode ser revisada a qualquer tempo. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ e do STF. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, sem a indicação de dispositivo constitucional violado, aduz afronta ao decidido pelo STF nos autos do RE 870.947/SE (Tema 810 do STF), repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Destaco, inicialmente, que a hipótese não se adequa ao Tema 905 do STJ. Isso porque o referido Tema no item 4 excepciona a sua aplicação diante da preservação da coisa julgada, destacando que “não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressaltar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índice diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto”. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 322, § 1o, 505, inciso I, 507, 927, inciso III, e 1.040, inciso III, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “o pedido ora formulado não busca a retificação em razão de erro material, mas, sim, de modificação do índice de correção monetária utilizado pela própria Agravante no Cumprimento de Sentença, matéria já preclusa e que não autoriza a retificação de precatório” (ID 18026863). Dessa forma, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a insurgente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Em relação à indicada inobservância aos julgados do STF, incluindo o entendimento firmado no Tema 810, destaco que a Corte Superior é assente quanto à impossibilidade de conhecimento das alegações a eles relativas, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1713364/SC (Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 6/8/2020). Igualmente, não merece ser admitido o recurso extraordinário, embora tenha a parte recorrente se desincumbido do ônus de arguição da existência de repercussão geral, porquanto o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que “O recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de não admissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF)” (ARE 1216477 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/10/2019). Impende destacar, ainda, que a hipótese ventilada nos autos não se adequa ao Tema 810 do STF. Isso porque o referido paradigma não abarca a hipótese em que já houve o trânsito em julgado da ação de conhecimento e a subsequente expedição de precatório, limitando-se a tratar acerca da "validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009". III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005